Tribunal: STF
Processo: AI 641939
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-12-13
Data de publicação: 2007-12-13

Ementa:
1.      Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental.
2.      Ausência no traslado do teor de peça obrigatória
   para a formação do agravo de instrumento, com aplicação das
   disposições previstas no § 1º do art. 544 do CPC e na Súmula STF
   nº 288.
3.      Agravo regimental improvido.